Tribunal: TJDFT
Processo: 0732751-81.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-20
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. PROCESSO CIVIL. CUSTAS PROCESSUAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO TEMPESTIVA. DESERÇÃO. RECURSOS NÃO CONHECIDOS.

1. A Lei 9.099/95 estabelece como pressuposto objetivo de admissibilidade recursal o recolhimento da guia do recurso e das custas processuais, que deverá ser realizado em até 48 (quarenta e oito) horas após a interposição do recurso inominado, compreendendo todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição (artigo 42, §1o, e artigo 54, parágrafo único, Lei 9.099/95).

2. O artigo 31, § 1o do Regimento Interno das Turmas Recursais também estabelece que “Implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso”.

3. Inaplicável o art. 1.007, §§ 2o e 4o, do CPC, conforme Enunciado 80 do Fonaje: "O recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, §1o, da Lei 9.099/1995)"

4. No caso, os recursos foram interpostos sem o pagamento das custas, vindo a primeira recorrente a juntá-los após o prazo de 48 horas. Resta, portanto, caracterizada a deserção.

5. Recursos NÃO CONHECIDOS. Condenados os recorrentes ao pagamento das custas processuais, se houver, e dos honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor da condenação.

6. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.